Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724674-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: IRAN DE ANDRADE SUSCITADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intime-se a advogada Ianna Karlla Andrade Moura (OAB/DF no 58.203) para, no prazo de cinco (05) dias, trazer aos autos a procuração judicial, bem como para se manifestar sobre o cabimento do IRDR, a teor dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Sem prejuízo, colacione ao processo os documentos aptos à demonstração dos pressupostos para a instauração do incidente, a teor do art. 977, parágrafo único, do CPC Brasília, DF, em 18 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator